Tribunal: TJMT
Processo: 1014814-80.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014814-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME - CNPJ: 12.144.245/0001-71 (AGRAVANTE), 1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (AGRAVADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS SEM ANUÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por União Atacado de Alimentos e Bebidas EIRELI – ME objetivando a reforma da decisão que, nos autos do Processo de Recuperação Judicial n. 1044144-04.2021.8.11.0041, retificou o plano de recuperação judicial para determinar que as garantias reais e fidejussórias prestadas por terceiros só poderiam ser suprimidas com o consentimento expresso dos credores, mantendo as obrigações para fiadores e coobrigados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as garantias fidejussórias podem ser suprimidas no âmbito da recuperação judicial sem o consentimento expresso dos credores; (
ii
) estabelecer se a novação da dívida pode ser estendida aos coobrigados sem a anuência dos credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O plano de recuperação judicial, ainda que aprovado pela assembleia geral de credores, deve observar os limites legais e estar sujeito ao controle judicial de legalidade.

Nos termos do art. 49, §1º, da Lei 11.101/2005, as garantias reais e fidejussórias prestadas por terceiros não podem ser suprimidas sem o consentimento expresso do credor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a supressão de garantias no plano de recuperação judicial é ineficaz em relação aos credores que não anuíram expressamente.

A novação da dívida não se estende automaticamente a coobrigados ou fiadores sem a anuência dos credores, sendo legítima apenas em relação aos credores que aprovaram o plano sem ressalvas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As garantias fidejussórias e reais não podem ser suprimidas no plano de recuperação judicial sem a anuência expressa do credor.

A novação da dívida no âmbito da recuperação judicial não se estende a coobrigados ou fiadores sem o consentimento dos credores.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 49, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1853498/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/10/
2021

.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento

interposto p
or
UNIÃO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI – ME, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos do Processo de Recuperação Judicial de n. 1044144-04.2021.8.11.0041,
homologou
o plano de recuperação judicial, com as seguintes ressalvas:

RETIFICO OS ITENS QUARTO; QUINTO E
SEXTOS referentes
à NOVAÇÃO, de modo que com a aprovação do plano sejam extintas as obrigações apenas contra a
recuperanda
, não atingindo os direitos creditícios que eventuais credores não aderentes possuam em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, bem como TORNO INEFICAZ a previsão para supressão de todas as garantias, sem consignar a necessidade do consentimento do seu titular que não tenha aderido ao Plano.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que a decisão censurada não está alinhada com o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o qual compreende que
as disposições existentes no plano de recuperação judicial atingem tanto os credores que votaram a favor da aprovação do PRJ, quanto os que votaram contra e até mesmo os que não compareceram à assembleia de credores.

Assevera que o plano aprovado, expressamente consignou que haveria supressão de garantias e a extensão da novação para avalistas, coobrigados e aos fiadores, de modo que, neste ponto, devem ser mantidas
as disposições aprovadas pelos credores, sob pena de inviabilizar o plano de recuperação judicial.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Sem contrarrazões.

A
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
des
provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº
243741691
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões do recurso consiste
m em examinar se
a supressão das garantias
fidejussórias (fiadores, avalistas e coobrigados) no âmbito da recuperação judicial podem
ocorrer sem o consentimento expresso dos credores
.

Pois bem, primeiramente, sobreleva registrar, que o plano de recuperação judicial, ainda que aprovado pela assembleia geral de credores, apenas adquire
status
soberano se atender aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo, por isso, ser submetido ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, tanto que sujeito à homologação judicial.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES – APROVAÇÃO PELA MAIORIA – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO PELO JUIZ – INFRINGÊNCIA A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS – INGERÊNCIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO DO DESÁGIO DO CRÉDITO E DO PRAZO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA ENTRE OS CREDORES – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A assembleia geral de credores só é reputada soberana para a aprovação do plano se este não violar os princípios e regras da Constituição Federal e as normas de ordem pública da Lei nº 11.101/2005.

O Poder Judiciário como guardião da Constituição Federal e das leis em todas as suas esferas e instâncias não pode passar ao largo quando verificar que a aprovação do plano de recuperação judicial demonstra flagrante descompasso com o ordenamento jurídico, como nos casos em que possa causar

grandes prejuízos ou mais perdas de um em relação a outros credores ou à determinada classe de credores.

O plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da sua importância ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado.

Constatado flagrante tratamento desigual entre credores quirografários no plano de recuperação judicial e em respeito aos princípios constitucionais da igualdade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, bem como ao § 2º do art. 58 da Lei nº 11.101/05, deve o judiciário readequar o deságio do crédito da parte agravante, bem como o número de parcelas.

(AI 123770/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015)

Assim, não obstante a irresignação da empresa agravante não lhe assiste razão.

É que, por expressa disposição do artigo 49, §1º da Lei 11.101/05, as garantias reais e fidejussórias prestadas por terceiros devem ser mantidas, salvo com consentimento expresso do credor.

Nesse sentido, não se verifica que a decisão objurgada
dissente
do entendimento jurisprudencial pátrio quanto aos temas abordados, em especial dos julgados do Superior Tribunal de Justiça, que se firmaram no sentido de que, sem a anuência do credor, as garantias próprias não podem ser suprimidas.

Também não se admite que os efeitos da novação da dívida se estendam para além da própria empresa em recuperação judicial, de modo que, as ações e execuções prosseguirão em face dos sócios, coobrigados e fiadores.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA DE OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DO PLANO EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE COM ELA NÃO ANUÍRAM. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DOS COOBRIGADOS/CODEVEDORES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de recuperação judicial. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3
. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram.
4. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei 11.101/2005. 5. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp 1853498/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 04/10/2021
,
DJe
06/10/2021) (destaquei e grifei)

Ainda:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR TITULAR. SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE INVOCADO PELA PARTE COMO PARADIGMA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ORIGEM. OVERRULING. INTERPRETAÇÃO CONFERIDA AO ART. 49, § 2º, DA LEI N. 11.101/2005. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que
abstiveram-se
de votar ou se posicionaram contra tal disposição" (REsp n. 1.794.209/SP, Segunda Seção).

2. A superveniência de julgado por órgão superior do STJ que unifica entendimento das turmas julgadoras caracteriza a aplicação da técnica de superação/
overruling
em relação ao precedente anterior apontado como paradigma.

3.
A assembleia geral não pode suprimir garantias reais e fidejussórias previstas no plano de recuperação judicial sem a anuência do credor interessado, visto que o art. 49, § 2º, da Lei n. 11.101/2005 refere-se à obrigação e, em consequência, a deságios, prazos e encargos, não a garantias cuja desoneração exige anuência expressa.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp n. 2.003.513/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

Assim, como cediço, não se verifica qualquer fundamento bastante que se sobreponha aos argumentos da decisão recorrida, o que impõe, portanto, o desprovimento do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024